Tribunal: TJPA
Processo: 0802207-88.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802207-88.2019.8.14.0039

APELANTE: SANTANA FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802207-88.2019.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: SANTANA FERNANDES DOS SANTOS

ADVOGADA: RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/PA nº 29.477-A E OUTROS

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/PA 28181-A E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS – TEMA REPETITIVO STJ 1061 - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA – CERCEIO DE DEFESA - SENTENÇA REFORMADA.

1 – Sobre a falsidade de assinaturas o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II);

2 - Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação, requerendo perícia técnica (art. 430 do CPC), caberia ao juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC, que que inclusive é ônus da instituição financeira;

3 - Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial;

4 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANTANA FERNANDES DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulatória de Negócio Jurídico, ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas.

A autora alega na Inicial que, em virtude de redução do valor de seu benefício, se dirigiu até a agência do INSS e descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 1.726,40 (um mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), divido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 52,31 (cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), passando a referida importância a ser subtraída compulsoriamente de benefício previdenciário, a partir de 07/2016.

O Juiz sentenciante considerou válido o negócio jurídico e julgou pela improcedência do pedido (ID 4563298 - Pág. 1-2).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação cível, sob alegação de que não foi juntado aos autos originais dos instrumentos contratuais, além de impugnar a veracidade de todos os documentos comprobatórios do negócio jurídico (ID 4563302 - Pág. 1-20).

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 4563307 - Pág. 1-15).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

A apelante alega nunca ter contratado com o apelado qualquer espécie de empréstimo com o banco réu.

O requerido apresentou, em fase de Contestação, cópia do instrumento contratual, ora questionado, porém, em sede de Réplica (ID 4563286 - Pág. 24) o ora apelante arguiu a falsidade da assinatura constante nos contratos juntados pelo banco com pedido de perícia técnica, e reiterou a necessidade de perícia em sede de apelação (ID 4563302 - Pág. 7).

Todavia, em sede de primeiro grau, o juízo, julgando antecipadamente a lide, proferiu sentença e julgou a ação improcedente, pois não identificou diferenças grosseiras entre as assinaturas constantes nos contratos e os documentos pessoais do autor.

Sobre impugnação de assinatura em contratos bancários juntado ao processo pela instituição financeira, como na espécie, o STJ fixou o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (TEMA 1.061).

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação, requerendo perícia técnica (art. 430 do CPC), caberia ao juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC, que que inclusive é ônus da instituição financeira.

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica que, apesar de requerida em primeira instancia, não foi realizada, fica claro o cerceamento de defesa que conduz a anulação da sentença, com retorno dos autos a origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023